Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. MULTA AFASTADA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Sérgio Mario Gomes Rodrigues contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao julgar apelações principal e adesiva em ação de cobrança de recomposição de reserva matemática, deu provimento ao recurso da PREVI para cassar a sentença que havia extinguido o feito por coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, e julgou prejudicado o recurso adesivo. O embargante aponta omissão e contradição quanto à análise da coisa julgada e da segurança jurídica, à aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ e à ausência de previsão legal para recomposição individual de reserva matemática em plano mutualista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a coisa julgada e aplicar os Temas 955 e 1021 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ausência de previsão legal ou regulamentar para a recomposição individual de reserva matemática; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório a ensejar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada a inexistência de coisa julgada, ao distinguir o objeto da reclamação trabalhista — limitado ao reconhecimento de verbas e ao recolhimento de contribuições — da pretensão autônoma de recomposição da reserva matemática, que demanda apuração técnico-atuarial específica.
5. A decisão afirma que a coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o), inexistente no caso, pois não houve pronunciamento exauriente da Justiça do Trabalho sobre a recomposição da reserva matemática.
6. A aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ ocorre como fundamento jurídico para a necessidade de prévia recomposição da reserva matemática e preservação do equilíbrio atuarial, não configurando violação à segurança jurídica nem à Súmula 343 do STF.
7. Não há omissão quanto à ausência de previsão legal ou regulamentar para a recomposição individual, pois o acórdão limita-se a cassar a sentença por cerceamento de defesa, sem exame definitivo do mérito, que será apreciado pelo juízo de origem após a instrução, inclusive à luz da LC no 109/2001.
8. A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que caracteriza pretensão infringente incompatível com a via eleita.
9. Não se evidencia intuito protelatório manifesto, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”; “2. Não há coisa julgada quando a ação trabalhista trata apenas do recolhimento de contribuições e a demanda cível versa sobre recomposição de reserva matemática, ausente identidade de causa de pedir e pedido.”; “3. A aplicação dos Temas 955 e 1021 do STJ para resguardar o equilíbrio atuarial não viola a coisa julgada nem a segurança jurídica quando inexistente decisão anterior específica sobre a recomposição da reserva matemática.”; “4. A cassação da sentença para reabertura da instrução afasta a necessidade de exame imediato do mérito, inexistindo omissão quanto à análise da base legal da cobrança.”; “5. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração de caráter manifestamente protelatório, não configurado pela mera interposição de embargos rejeitados.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 337, §§ 1o, 2o e 4o, 489, § 1o, IV, 494, I, 1.022 e 1.026, § 2o; LC no 109/2001, arts. 18, 19 e 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999; STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.08.2018; TJDFT, Acórdão 1992044, 07363954320218070001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 2056778, 0707328-91.2025.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 2083616, 0709131-12.2025.8.07.0001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.02.2026.